Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705588-18.2023.8.07.0018 RECORRENTES: LOURDES HELENA OLINTO DE MENEZES, LUCIANE PINTO DA SILVA, LUIS RAMIRES DE LIMA, MAGELO DE PAULO SANTIAGO, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA, NILTON ALVES DOS SANTOS, MARIA CECÍLIA ARAÚJO DA CRUZ, MARIA DE FÁTIMA FURTADO, RICARDO NASCIMENTO LIMA, MARIA DE LOURDES FORTUNA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No 21/TJDFT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. Ação - Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997. 2. Decisão anterior – A r. sentença acolheu a impugnação do Distrito Federal, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, art. 485, incs. I e VI, do CPC, e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (i)legitimidade ativa dos apelantes-exequentes, integrantes da PCDF; (ii) o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença, para que sejam arbitrados nos termos do inc. II do § 3o do art. 85 do CPC; e (iii) a condenação dos apelantes-exequentes à multa por litigância de má-fé. III – Razões de decidir 4. Publicado o acórdão do precedente vinculante oriundo de incidente de resolução de demandas repetitivas, a aplicação da tese nele fixada independe do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 1.040, inc. III, do CPC e com a jurisprudência do STJ. 5. Consoante tese fixada no IRDR no 21/TJDFT, os apelantes-exequentes, agentes e escrivães da PCDF, representados por sindicato próprio e específico da categoria, o Sinpol/DF, não possuem legitimidade ativa para propositura do cumprimento da sentença advinda da ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindireta/DF, em respeito ao princípio da unicidade sindical, art. 8o, inc. II, da CF/1988. 6. O valor da causa está na faixa de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, razão pela qual a pretensão recursal para reduzir os honorários do percentual de 10% para 8%, com base no art. 85, § 3o, inc. II, do CPC, procede, atentando-se ainda aos critérios dos incs. I a IV do §2o, conforme disciplina o §6o, ambos do mesmo artigo. 7. É improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não configurada a prática de quaisquer das condutas do art. 80 do CPC pelos apelantes-exequentes. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida. No apelo especial, a parte recorrente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1°, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/90, 570 e 571, ambos da CLT, 502, 503, 505, 506, 507, 509, § 4o, 927, inciso III, e 942, § 3o, inciso II, todos do CPC, e 5o, caput, e inciso XXXVI, 8o, caput, e inciso III, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, sustentando a sua legitimidade ativa e o prosseguimento do feito executório, ao argumento de que o título executivo, o qual se executa, formado na Ação Coletiva n.32.159/1997, foi obtido por Sindicato de atuação ampla e legitimidade extraordinária, e não estabeleceu limitação subjetiva a sua abrangência. Indica a necessidade urgente da não aplicação do IRDR 21 ao presente caso, visto que a tese genérica autoriza, por via transversa, a alteração direta da coisa julgada dos títulos executivos obtidos pelo SINDIRETA e impondo uma limitação ilegítima aos beneficiários, violando decisão coberta pelo manto da definitividade processual, fazendo as vezes de ação rescisória, pois altera os limites fixados no título executivo. Discorre sobre o Tema 823/STF. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 87, caput, e § 1o, do CPC, asseverando ser necessária a individualização dos valores arbitrados a título de honorários de sucumbência, de forma proporcional ao benefício econômico individualmente buscado por cada insurgente. Requer, no apelo especial, a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede, por fim, em ambos os recursos, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (IDs 75908419 e 75908427). Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei 8.073/90, 570 e 571, ambos da CLT, 502, 503, 505, 506, 507, 509, § 4o, 927, inciso III, e 942, § 3o, inciso II, todos do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 8o, inciso III, e 37, inciso VI, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. No que tange ao requerimento de seleção do recurso como representativo da controvérsia, não vislumbro, por ora, a presença dos pressupostos previstos no artigo 1.036 do CPC (multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito), sem prejuízo de reanálise da questão pelo relator no tribunal superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 75908419 e 75908427. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016